Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710003-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS UITALO SOARES MENEZES, ROGEANE APARECIDA ALVES DE MENEZES, MARCIA MARA SOARES MENEZES, MARCUS TULIO SOARES MENEZES, FABIOLA DE MENEZES SALOMON, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os autos retornaram do Supremo Tribunal Federal em razão do provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte credora. Em síntese, entendeu a e. Ministra CÁRMEN LÚCIA que o acórdão recorrido (id. 27926502 e 29302126) divergiu da orientação jurisprudencial daquela Corte superior ao deixar de conferir imediata aplicabilidade a Lei Distrital no 6.618/2020, na qual previsto o teto de vinte salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor. Sendo assim, a e. Ministra cassou o acórdão e determinou o retorno dos autos a este Tribunal de origem para decidir como de direito (id. 58360702 – p. 156 a 167). Verifico, no entanto, que esta Relatora não mais possui qualquer vinculação com o processo em referência, o qual fora devidamente julgado enquanto ainda integrava a e. 7a Turma Cível, conforme Acórdão no 1359300 (id. 27926502), de 4/08/2021, e Acórdão no 1372455 (id. 29302126), de 22/09/2021. Nesse sentido: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (...) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (...) Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. (grifo nosso) Sendo assim, com fundamento no parágrafo único do art. 83, c/c §2o do art. 81, ambos do RITJDFT, DETERMINO a redistribuição aleatória do feito a um dos eminentes Desembargadores que integram a Egrégia 7a Turma Cível. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora